Tribunal: TJSP
Processo: 0007585-30.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007585-30.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado VICTOR
HUGO VIEIRA MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007585-30.2020.8.26.0996 -Voto no 3684
2
VOTO No 3684
Agravo em Execução Penal no 0007585-30.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente/DEECRIM UR5
Juiz de Direito: doutor Deyvison Herberth dos Reis
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Victor Hugo Vieira Machado
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso ministerial não provido.
2-) Decisão que progride o sentenciado tem natureza declaratória, portanto, a
data em que preenche o requisito objetivo deve ser a usada para marco da próxima
progressão. Precedentes do STF, STJ e TJSP.
3-) Cálculo correto.
I Relatório
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público
para se considerada a data base para progressão ao regime aberto a data da realização do
exame criminológico que embasou a decisão de concessão do benefício.
Processado e contraminutado o agravo (fls. 11/17), a decisão ora impugnada
foi mantida (fls. 22).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 48/56).
II Fundamentação
O agravo não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007585-30.2020.8.26.0996 -Voto no 3684
3
O sentenciado Victor Hugo foi progredido ao regime semiaberto em
14.7.2020 (fls. 38/39).
O exame criminológico data de 16.6.2020 (fls. 33).
Ele teria atingido o benefício, objetivamente, em 25.10.2019, sendo feito
cálculo de que sua próxima progressão, ao regime aberto, ocorreria em 5.10.2020,
contada daquela data, de julho de 2020 (fls. 41).
Contra isso o representante do Ministério Público insurge-se, conforme
consignado a fls. 42.
Conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores, o termo
inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que o sentenciado,
efetivamente, adquiriu o direito ao benefício, mediante preenchimento dos requisitos
exigidos pelo art. 112 da Lei de Execução Penal.
Nesse sentido, confira-se:
"4. Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data
em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do
cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de
regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma
lógica utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a
data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta. 7.
Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida". (STF - HC 115254/SP -
Segunda Turma - Rel. Min. Gilmar Mendes - j. 15.12.2015 - p. 26.2.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007585-30.2020.8.26.0996 -Voto no 3684
4
"1 - A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC
n. 115.254/SP, firmou entendimento de que a decisão que concede a progressão de
regime tem natureza declaratória e não constitutiva, razão pela qual o marco inicial para
a progressão seguinte será a data em que o apenado preencher os requisitos legais e não
aquela da decisão que concedeu ou do efetivo início da reprimenda no regime anterior.
2. Abraçando tal entendimento, a Quinta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento
do AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, passou a perfilhar a orientação de que "a data
inicial para progressão de regime deve ser aquela em que o apenado preencheu os
requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva inserção do
reeducando no regime atual". 3. Agravo regimental não provido". (STJ - AgRg no HC
462.263/SC - Quinta Turma - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - j. 13.8.2019 - p.
30.8.2019).
E não discrepa desse entendimento a jurisprudência desta Colenda 11a
Câmara de Direito Criminal:
Agravo em Execução Penal no 0000358-23.2019.8.26.0996 - Rel. Des.
Guilherme G. Strenger j. 10.4.2019 p. 15.4.2019; Agravo em Execução Penal no
0007496-75.2018.8.26.0026 - Rel. Des. Xavier de Souza j. 6.11.2018 - p. 13.11.2018;
Agravo em Execução Penal no 0004517-43.2018.8.26.0026 - Rela. Desa. Maria Tereza
do Amaral - j. 27.11.2018 - p. 28.11.2018.
Demais disso, referido posicionamento foi também pacificado nesta Egrégia
Corte, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2103746-20.2018.8.26.0000, assim ementado:
"Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Divergência acerca da
natureza da decisão que defere a progressão do regime de cumprimento de pena, para se
definir o marco inicial a ser considerado como do implemento dos requisitos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007585-30.2020.8.26.0996 -Voto no 3684
5
112 da Lei de Execução Penal. Indicação da existência de posicionamentos divergentes
entre Câmaras de Direito Criminal deste Tribunal. Risco de ofensa à isonomia e à
segurança jurídica configurado.
Tese jurídica. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza
meramente declaratória. O lapso temporal para aquisição de benefícios deve ser a data
em que foi efetivamente alcançado o requisito objetivo para a concessão da benesse.
Deferido o direito de progressão, o lapso inicial para contagem deve retroagir ao tempo
que o reeducando alcançou o direito à progressão. Orientação do Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça.
Recurso de origem: Fixada a tese jurídica supracitada, considera-se como
meramente declaratória a decisão que deferiu a progressão de regime ao sentenciado.
Cabível a reforma almejada pela defesa para determinar como marco inicial para a
contagem de requisito objetivo de benefícios a data em que efetivamente alcançado o
lapso para a progressão requerida. Agravo ministerial improvido. Agravo defensivo
provido".
Nesse contexto, conclui-se que a contagem do lapso temporal para a
progressão ao regime aberto deve ter por termo inicial a data em que o agravante
cumpriu o requisito objetivo para progredir ao regime semiaberto.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007585-30.2020.8.26.0996 -Voto no 3684
6